Tribunal: TJSP
Processo: 0053720-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0053720-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAIO PRADO BRAZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta a Kaio Prado Braz, porquanto
incurso no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, c.c. artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, para seis anos, quatro
meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
quinze dias multa; mantida no mais a r. Sentença.V.U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no
0053720-96.2018.8.26.0050
São Paulo
Apelante: Kaio Prado Braz
41.551

1. Kaio Prado Braz foi condenado, como incurso
nos artigos 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, e 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de seis anos, sete meses e seus dias de
reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
quinze dias-multa, no mínimo legal (fls. 170/179). Inconformado com
o resultado do julgamento, o acusado apela em busca de sua
reforma. Analisa o conjunto probatório e afirma, em síntese, inexistir
prova suficiente a respeito de sua atuação no roubo. Pleiteia, assim, a
absolvição. Mantida a condenação pelo roubo, requer a absolvição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
3
delito de corrupção de menores por inexistir nos autos prova concreta
da
degeneração
moral
de
adolescentes.
Requer,
ainda
subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; o
afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, eis que não
apreendido ou periciado o aludido armamento; a redução do patamar
de aumento aplicado pelas majorantes reconhecidas; a redução da
fração aplicada em razão do concurso formal de delitos; e, por fim, o
estabelecimento do regime mais brando para que inicie o
cumprimento de eventual pena privativa de liberdade (cf. razões de
fls. 191/199).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pela parte contrária (fls. 204/229). Parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 237/240, propõe seu
desprovimento.
2. Segundo a denúncia (fls. 83/85), na data e
local descritos, Kaio Prado Braz, agindo em concurso e com unidade
de propósitos e desígnios previamente ajustado com os adolescentes
R.M.M. e S.A.S., mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e uma faca, subtraiu para si mesmo dinheiro e
pertences pessoais, além do veículo automotor Peugeot 208 Active
MT, de placas QNH-5401, avaliado em R$ 46.800,00 (quarenta e seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
4
mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Raphael Alves Bitencourt.
Consta do incluso inquérito policial ainda que
Kaio corrompeu e/ou facilitou a corrupção dos adolescentes R.M.M. e
S.A.S. a com ele praticar ou induziu-os a praticar o crime de roubo
acima descrito.
Segundo restou apurado, na data dos fatos o
denunciado, juntamente com os adolescentes referidos, e adrede
tencionado à subtração, acionou os serviços de transporte de
passageiros da vítima, através do aplicativo Uber.
Assim que a vítima chegou ao local de embarque,
os agentes ingressaram no veículo e, em determinado ponto do
trajeto, anunciaram o assalto, sendo que o denunciado apontou arma
de fogo para a vítima mandou que parasse o veículo. Antes que
desembarcasse, exigiu a entrega de seus pertences, enquanto um
dos adolescentes encostou-lhe uma faca na barriga. A vítima,
temendo por sua vida e integridade física, obedeceu, entregando sua
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um cartão de crédito, um
aparelho celular marca Motorola Moto G, e a quantia de R$ 100,00
(cem reais) em espécie. Em seguida, a vítima foi abandonada naquele
local, enquanto um dos agentes tomou o volante do veículo e se
evadiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Dois dias depois, no período noturno, policiais
militares foram acionados via COPOM para averiguar furto ocorrido
também nesta capital. No local, localizaram apenas o veículo Peugeot
208 Active MT, de placas QNH-5401, que, após consultar o sistema
com o seu emplacamento, constataram tratar-se de produto de roubo.
A placa em questão estava com fita isolante alterando o numeral 0
para 8. Os policiais comunicaram ao COPOM acerca do veículo
encontrado e, enquanto permaneciam naquele local aguardando a
vítima, que fora contatada, surgiu no local um veículo Audi, de placas
LNM-1292, que ingressou na via, mas cujo condutor, ao avistar as
viaturas policiais, se assustou e tentou retornar de ré, na contramão
atitude esta que chamou a atenção dos policiais, que realizaram sua
abordagem.
Dentro do veículo se encontravam os dois
adolescentes que participaram do roubo, o denunciado, e mais três
indivíduos. Em revista pessoal, com o adolescente S.A.S. foi
localizada a chave do veículo Peugeot 208 Active MT, de placas
QNH-5401, bem como um aparelho celular, também de origem ilícita,
produto de roubo.
Então, todos foram conduzidos à Delegacia de
Polícia, onde a vítima compareceu e reconheceu o denunciado e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
6
adolescentes R.M.M. e S.A.S. como sendo os autores do roubo de
seu veículo.
Com efeito, reputa-se na exordial que o
denunciado corrompeu e/ou facilitou a corrupção dos citados
adolescentes, pois com eles praticou infração penal, os incentivando a
afastar-se dos caminhos da lisura, dignidade e do trabalho honesto,
fazendo-os acreditar falsamente que o crime compensa, buscando na
ilegalidade dinheiro fácil.
3. É caso de parcial provimento do apelo.
A
existência
material
dos
crimes
está
comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 05/11 e 53/54, bem
como pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 30,
elementos cuja análise, somada ao conjunto de provas produzidas em
juízo, torna evidente, não só a configuração do roubo, como também
da corrupção de menores.
A certeza da autoria, por sua vez, decorre da
conjugação do reconhecimento pessoal de Kaio durante a fase
policial (cf. auto de fls. 17), corroborado pela prova produzida sob o
crivo do contraditório. Veja-se.
A vítima Raphael afirmou em sua oitiva judicial
que, submetidos dois indivíduos a seu reconhecimento, era incapaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
7
de reconhecer qual deles era o autor do delito. Relatou, quanto à
dinâmica delituosa, que fora acionado por três indivíduos, dois negros
e um branco, quando exercia sua função de motorista de transporte
privado pelo aplicativo Uber. O agente de cor branca sentou-se no
banco do passageiro da frente do veículo, enquanto os demais
adentraram a parte de trás do automóvel. Ao final da corrida os
agentes anunciaram o assalto. O indivíduo que estava no banco da
frente do veículo portava uma arma, revólver calibre 38, enquanto o
agente que estava atrás de seu banco portava uma faca, que
pressionou contra sua costela, para ameaçá-lo. Pediram para descer
do carro e entregar seus pertences, o que fez, e os agentes então se
evadiram com seus pertences e seu veículo. Dois dias depois foi
informado que seu automóvel havia sido recuperado pela polícia. Na
delegacia, reconhecera os três roubadores sem dúvidas, ao contrário
do que ocorreu naquela oportunidade. Afirmou que, embora tivesse
visto os três agentes, reparou mais nas características do roubador de
cor branca, que sentou-se à frente do veículo, do que nos agentes
negros que se sentaram no banco de trás (cf. mídia seguinte ao termo
de audiência de fls. 164/167).
O policial militar Wallace relatou que chegaram
ao apelante porque se noticiou que o veículo roubado foi localizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
8
dois dias depois da ocorrência, estacionado na via pública. Dirigiu-se
até o local indicado, onde verificou tratar-se de fato do veículo objeto
do roubo apurado nestes autos, que estava com sua placa adulterada
com fita plástica. Aguardou no local o comparecimento do dono do
veículo, que fora comunicado da recuperação do bem. Enquanto o
aguardavam, um segundo veículo, um Audi, adentrou a via em que
estava o veículo e, ao avistar a guarnição policial, engatou marcha ré
para fugir, sem sucesso. Referido veículo foi abordado por ele e seu
colega e em seu interior estavam seis pessoas. Um dos agentes
localizados no veículo estava com um aparelho celular, também
produto de ilícito, assim como com as chaves do veículo objeto do
delito apurado nestes autos, um Peugeot 208. Quem estava com a
chave era o adolescente S.A.S., e o apelante estava dentro do veículo
com ele. Inquirido, Kaio não apresentou justificativa alguma a ele ou a
seu colega. A vítima, contudo, reconheceu o apelante e dois
adolescentes na delegacia. Disse que Kaio era um dos agentes que
estava no banco traseiro do veículo, portando uma faca. Todos os que
foram conduzidos à delegacia foram submetidos a reconhecimento da
vítima (cf. mídia seguinte ao termo de audiência de fls. 164/167).
O policial militar Mathaus apresentou narrativa
idêntica, reafirmando que Kaio era um dos agentes que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
9
banco de trás do veículo durante a ação delitiva, portando e
ameaçando a vítima com uma faca. Disse não ter certeza, contudo, se
os seis ocupantes do Audi haviam sido submetidos a reconhecimento
(cf. mídia seguinte ao termo de audiência de fls. 164/167).
Interrogado, Kaio negou a prática delitiva. Disse
que à época estava fazendo curso de corte de cabelos em um salão e
que, na data dos fatos, depois de trabalhar cortando cabelo, estava
com cinco amigos indo para uma festa. Disse que S.A.S. estava de
fato com a chave do veículo roubado em seu bolso e que o condutor
do veículo deixou o carro morrer quando avistou a polícia, mas que
não sabia de nada sobre o veículo roubado. Confusamente, contudo,
disse que à tarde, antes de ser preso, havia ido ao local onde o
Peugeot estava estacionado, oportunidade em que seus amigos
haviam lhe dito que o veículo em questão era roubado. R.M.M. e
S.A.S. lhe confessaram que seriam eles os autores do roubo.
Confessou que ele próprio, R.M.M. e S.AS. adulteraram a placa do
veículo com fita isolante. Disse que foi para casa e depois, quando
foram para a festa, passaram por acaso pelo local onde o veículo
roubado estava estacionado, por se tratar de via principal de acesso
ao bairro Casa Verde. Disse que havia sido filmado adulterando a
placa do veículo por uma câmera de vigilância, mas afirmou aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
10
policiais militares que não participou da subtração do veículo. Negou
que tivesse sido submetido a reconhecimento pela vítima. Disse já ter
respondido por ato infracional equivalente a roubo quando
adolescente e que sabia que S.A.S. e R.M.M. eram menores de
dezoito anos de idade (cf. mídia seguinte ao termo de audiência de fls.
164/167).
4. O exame do conjunto probatório reunido no
processo demonstra o acerto da decisão condenatória, ressaltando-
se, além dos precisos relatos da vítima e dos policiais militares
responsáveis por encontrar o apelante próximo ao veículo roubado
acompanhado de ambos os menores corrompidos na prática
criminosa , o próprio relato do acusado em juízo de que ajudara
R.M.M. e S.A.S. a adulterar o sinal identificador do veículo roubado, a
demonstrar, contrariamente ao que aduziu Kaio em sua autodefesa,
sua participação no delito, eis que contribuiu para ocultar a origem
ilícita do bem que roubara dias antes.
Pouco crível, diante desse acervo probatório, o
relato isolado do acusado Kaio de que os adolescentes tivessem
roubado sozinhos o veículo e apenas o convidado para adulterar,
depois, seu emplacamento com fita isolante.
Ademais, a vítima, conquanto tenha tido receio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
11
em confirmar em juízo o reconhecimento do apelante, relatou com
segurança que não foram dois, mas três os agentes que subtraíram
seu veículo, tendo reconhecido Kaio e os adolescentes R.M.M. e
S.A.S. com segurança dentre os seis ocupantes do veículo Audi
submetidos a reconhecimento pessoal, conforme demonstrou a prova.
No que diz respeito à corrupção de menores,
tendo em vista os relatos da vítima e dos policiais militares, conclui-se
pela existência de um quadro probatório sólido para atestar que, ao
praticar o roubo tela em concurso com o adolescente, Kaio também
praticou a infração penal descrita no artigo 244-B, do ECA. Nestes
termos, inclusive, encontra-se a orientação da Súmula 500, do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.
Diante disso, como resultado da análise dos
elementos probantes demonstra o acerto da sentença condenatória,
com motivação suficiente sobre a culpa do apelante a respeito dos
dois crimes que lhe são imputados, não é caso de se acolher os
termos do recurso no que tange à absolvição do réu por insuficiência
de provas.
5. É caso de provimento do apelo, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
12
para alterar as sanções aplicadas.
Majorada na primeira fase e reconduzida ao
mínimo legal na segunda etapa a sanção do delito de roubo, o
magistrado a quo empregou na terceira fase aumento de três oitavos
por terem sido reconhecidas duas majorantes, de emprego de arma
de fogo e concurso de agentes. Quanto ao emprego de arma de fogo,
embora deva ressaltar posição pessoal em sentido contrário, a
jurisprudência já assentou que o reconhecimento da referida
majorante prescinde da apreensão e perícia do armamento, razão
pela qual inalterável a decisão neste ponto.
Quanto à majoração de três oitavos, contudo, o
magistrado fundamentou esse aumento apenas por tratar-se de
“numeroso concurso” de agentes. Referida fundamentação, todavia, é
questionável, pois se trata de hipótese de concurso de três agentes,
comum a delitos dessa espécie. Reconhecendo-se, assim, que “o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”, na forma do entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, e que, na hipótese, o magistrado não apontou
fundamentos concretos que ensejassem aumento maior do que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
13
terço, a hipótese é de redução da majoração para o patamar mínimo
o que conduz a pena a cinco anos e quatro meses de reclusão e
pagamento de treze dias-multa.
Majorada referida sanção em um quinto, por
terem sido três os delitos cometidos em concurso formal (roubo e
duas corrupções de menor), referida pena atinge o patamar definitivo
de seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, e
pagamento de quinze dias multa.
7.
O
regime
fechado
foi
concretamente
fundamentado, na hipótese, nos termos do artigo 33, parágrafo 3o e
59 do Código Penal. Veja-se: “O regime prisional é o fechado,
considerando-se
as
circunstâncias
judiciais
manifestamente
desfavoráveis, sobretudo o emprego de violência real contra a vítima
(Código Penal, artigo 33, parágrafo 3o). O réu e os adolescentes, em
agindo em concurso, empunhando arma de fogo e faca, abordaram a
vítima, motorista de aplicativo, e roubaram-lhe o automóvel e
pertences pessoais. Chagaram a pressionar a faca contra a vítima e
também a sufocaram. Não pode Kaio, assim, diante da periculosidade
revelada na ação, ser agraciado com regime mais benéfico. A
gravidade do evento, manifesta no plano concreto, determina que
aguarde a progressão no cárcere, em regime prisional mais rigoroso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053720-96.2018.8.26.0050 -Voto no
14
evitando-se a reiteração e protegendo-se a sociedade. A resposta
estatal à conduta deve ser proporcional ao mal causado.” (fls. 178).
8. Considerando que o crime em tela contou com
o emprego de grave ameaça exercida contra a vítima, resta
inviabilizada a substituição da sanção privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, vez que não
atendidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
9. Ante o exposto, dão parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena imposta a Kaio Prado Braz, porquanto
incurso no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, c.c. artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal,
para seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de quinze dias multa; mantida no
mais a r. Sentença.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado